Tribunal: STF
Processo: ARE 1535772
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 14 DA LEI 10.826/03. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ART. 15 DA LEI 10.826/03. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALIDADE. DISPENSABILIDADE DO TESTE DE ETILÔMETRO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE PORTE E DISPARO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONTINUIDADE. INAPLICABILIDADE. CORRUPÇÃO ATIVA. ART. 333 DO CP. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO. PERDIMENTO DOS VALORES APREENDIDOS. ART. 91, INC. II, A, DO CP. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA. POR MAIORIA.



    1. O porte ilegal de arma de fogo é crime de perigo abstrato e de mera conduta, mostrando-se prescindível a demonstração de perigo concreto. Precedentes. Na esteira do entendimento dos Tribunais, em especial o Supremo Tribunal Federal, não são inconstitucionais os crimes de perigo abstrato, a exemplo daqueles previstos na Lei 10.826/03, que teve sua constitucionalidade assentada na ADI 3.112/DF.



    2. Pratica o crime do art. 14 da Lei 10.826/03, quem porta arma de fogo de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A partir das provas produzidas, não houve dúvida de que a arma de fogo estava na posse do recorrente, abordado na via pública, após a prática do crime de disparo de arma de fogo. O relato dos agentes que participaram da prisão foram firmes e se amoldam ao restante do conteúdo produzido em sede inquisitorial e judicial, a justificar a manutenção da condenação. Negativa do réu que ficou isolada nos autos.



    3. Induvidosa a prática do crime de disparo de arma de fogo, conduta que sequer foi negada pelo apelante. Testemunha que presenciou os disparos e indicou aos policiais o nome e o veículo do acusado. Palavra dos policiais. Condenação mantida.



    4. Inaplicável o princípio da consunção entre os delitos de disparo e porte ilegal de arma de fogo. As circunstâncias evidenciam que o disparo havia se perfectibilizado em momento anterior à prática do porte de arma de fogo. As duas condutas, embora ocorridas em curto espaço de tempo, não se deram no mesmo contexto fático, inexistindo nexo de dependência entre elas.



    5. Prova colhida não logrou comprovar, com a certeza necessária para o édito condenatório, que o réu, ao ser flagrado portando arma de fogo após a prática do crime de disparo de arma de fogo, ofereceu vantagem indevida aos policiais para omitirem ato de ofício. Absolvição impositiva. Sentença reformada no ponto, por maioria.



    6. Comprovada a prática do crime de embriaguez ao volante. Laudo médico e prova testemunhal atestam suficientemente a embriaguez do apelante, mostrando-se desnecessária a realização de teste de etilômetro. Condenação mantida.



    7. Compete ao Juízo da origem definir a pena adequada ao caso, comportando alteração, em grau de recurso, apenas em situações em que se constatar fundamentação deficiente ou viciada, contrariedade à lei ou preceito constitucional, ou desproporcionalidade no quantum aplicado. Pena readequada em razão da absolvição quanto ao crime de corrupção ativa.



    8. Crimes praticados pelo apelante não são da mesma espécie, não se amoldando, portanto, às disposições do art. 71 do CP, devendo ser mantido o concurso material de crimes.



    9. Valores apreendidos foram utilizados como instrumento para a prática do crime de corrupção ativa, razão pela qual vai decretado o perdimento em favor da União, a teor do art. 91, inc. II, a, do CP.



    10. Permanecendo hígidos os requisitos autorizadores da segregação cautelar e inexistindo qualquer fato novo capaz de esmaecer a presença dos requisitos do art. 312 do CPP – os quais, aliás, são reforçados pela manutenção da condenação do apelante – vai mantida a prisão preventiva do acusado.



    APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. POR MAIORIA.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos para "determinar a restituição dos valores em dinheiro apreendidos em poder do embargante".



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente